Tribunal: TJSP
Processo: 1004483-24.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Acidente automobilístico. Ação de reparação de danos. Denunciação da lide indeferida por decisão interlocutória. Cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC), em concreto não interposto. Matéria preclusa. Legitimidade do proprietário do veículo reconhecida para responder à propositura. Apelação improvida.